Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Considerando o atendimento parcial da determinação contida no despacho de ID 15981210, pois foi realizado recolhimento simples do preparo, concedo ao apelante derradeira oportunidade para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.